Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701951-67.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifica-se que esta Relatoria determinou a intimação da parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A (ID 64077516). Todavia, na certidão de ID 64296981, constata-se que apenas foi intimado o BANCO BMG S.A. Logo após, adveio a certidão de ID 64630690 discorrendo sobre o transcurso do prazo para o Banco referente à decisão de manifestação sobre os aclaratórios. Nessa seara, primeiramente verifique a Turma acerca da efetiva intimação da embargada MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO SILVA para apresentar resposta ao recurso, uma vez que a determinação a ela foi direcionada. Se intimada, certifique-se sobre o transcurso do prazo. Caso a determinação de ID 64077516 não tenha sido efetivada em nome da embargada, promova a Secretaria a intimação de MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO SILVA para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S/A, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator